Tribunal: TJMT
Processo: 1000844-81.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1000844-81.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CÁCERES/MT.
Agravante: Ledson Glauco Monteiro Catelan
Agravada: Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela antecipada, interposto por Ledson Glauco Monteiro Catelan, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos do mandado de segurança no 1000374-32.2022.811.0006, impetrado contra ato ilegal praticado pela Diretora de Unidade Regionalizada Político, Pedagógico e Financeiro da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, Campus de Cáceres/MT, indeferiu o pedido de liminar formulado na inicial, consistente na suspensão da decisão de indeferimento do requerimento de prorrogação do prazo para apresentação de documentos, bem como na determinação para que a autoridade coatora convalide os documentos e exames admissionais apresentados pelo impetrante, dando imediata sequência aos atos de contratação deste para o cargo temporário de Professor de Direito Privado.
Inconformado, o agravante alega o desacerto da decisão recorrida, que indeferiu o pedido liminar, ao argumento de que o magistrado a quo não considerou, na sua decisão, as alegações do impetrante, notadamente no que se referem ao exíguo prazo de 02 (dois) dias úteis para a apresentação dos documentos necessários à contratação.
Aduz que o processo seletivo visava apenas a formação de “cadastro de reservas” e que o Edital no 034/2021-UNEMAT não fixou qualquer prazo para a entrega de documentos e para a contratação, sendo que “o prazo exíguo de 2 (dois) dias úteis para apresentação de documentos, criado UNILATERALMENTE pela comissão organizadora do seletivo não é ‘lei do concurso ou seletivo’, não sendo razoável ou mesmo proporcional, ante a situação pandêmica que vivemos.”
Sustenta que a fixação de prazo manifestamente exíguo entre a data da convocação e a data para apresentação dos documentos viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ao passo que impediu que “o Agravante tivesse tempo suficiente para preparar e apresentar os documentos exigidos, ainda mais quando vivia em seu ambiente de trabalho problemas relacionados a pandemia do COVID-19, na qual a sua estagiária/assistente e sua família apresentavam sintomas.”
Pontua que “o Juízo a quo apenas se furtou a dizer que o requerimento de prorrogação estava precluso, sem observar que o prazo disponibilizado de 2 (dois) dias úteis é extremamente exíguo ante a uma convocação que é somente publicada no sítio oficial do ente, de um seletivo sem vagas imediatas e ainda com problemas sanitários aumentando a cada dia que impedem a regular fruição da vida pessoal e profissional das pessoas.”
Argumenta, também, que a publicação das convocações dos candidatos apenas no site da Instituição de Ensino representa violação ao princípio da publicidade, sendo necessário, ao menos, a publicação via Diário Oficial, visando proporcionar transparência e publicidade nos atos administrativos.
Enfatiza que “a convocação dos candidatos em seletivo público não deve ocorrer apenas no site do ÓRGÃO, AUTARQUIA ou FUNDAÇÃO, mas também no Diário Oficial Eletrônico do Estado, mesmo que não conste tal cláusula no edital, em obediência ao princípio constitucional da Publicidade dos atos da Administração Pública.”
Assevera, ainda, que “não há obstáculo algum na convocação pessoal dos candidatos via e-mail ou outro meio de comunicação pessoal. Deveras, não pode a Administração Pública exigir que o candidato, classificado em seletivo público de cadastro reserva, proceda á leitura sistemática (todos os dias) do site do órgão responsável por prazo indeterminado para verificar se foi convocado.”
Ao final, defende a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida em caráter liminar, diante da demonstrada ilegalidade da decisão da autoridade coatora, por violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e publicidade.
Destaca que “a demora na concessão da tutela recursal importa em notórios prejuízos de ordem material e processual a parte impetrante (periculum in mora), notadamente, porque lhe foi tolhido o direito a contratação em processo seletivo do qual concorreu com vários outros candidatos, ficando em 2o lugar,” bem como porque já houve a convocação do próximo classificado.
Pautado nestes fundamentos, postula pelo deferimento da tutela antecipada recursal, “a fim de reformar a decisão do juízo a quo, para que seja deferida LIMINAR vindicada para SUSPENDER a decisão de indeferimento do pedido de prorrogação de apresentação de documentos (Ofício no 013 – CAC/FACISA), DETERMINANDO à Autoridade Coatora que convalide os documentos e exames admissionais já apresentados, dando imediata sequência aos atos de contratação e posse do Agravante no Cargo Temporário de Professor de Direito Privado, do Curso de Direito da Faculdade de Ciência Sociais Aplicadas, da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, Campus de Cáceres/MT.”
No mérito, roga pelo provimento do presente agravo de instrumento, com a reforma da decisão vergastada, convertendo o pleito antecipatório em definitivo.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença cumulativa dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” [Destaquei].
“Art. 932. Incumbe ao relator: (...)
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”. [Destaquei].
“Art. 995. (...)
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” [Destaquei].
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” [Destaquei].
Convém destacar, também, que, para a concessão de liminar no mandado de segurança, é necessário que o impetrante demonstre, de plano, a presença dos requisitos previstos no artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, notadamente a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial, além da possibilidade de ineficácia da medida, caso a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito.
Infere-se, a partir do aludido dispositivo, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera fumaça do bom direito, devendo ser entendido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, o que exige prova pré-constituída dos atos ou fatos alegados.
No caso em apreço, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, vislumbro, a princípio, a presença de fundamentos jurídicos relevantes, bem como a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, aptos a autorizar a concessão da medida liminar pleiteada.
Inicialmente, verifica-se que, na origem, o agravante impetrou mandado de segurança, noticiando que, no final do ano de 2021, realizou processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor de educação superior, para atuar na UNEMAT, Campus localizado no Município de Cáceres/MT, conforme Edital no 034/2021 – UNEMAT.
Salienta que ficou classificado em 2o lugar para o cargo de Professor de Direito Privado, tendo sido convocado no dia 14/01/2022, através de simples publicação realizada no endereço eletrônico disponibilizado pela universidade, razão pela qual só veio tomar conhecimento da convocação no dia 18/01/2022.
Relata que, além da ausência de comunicação pessoal, a convocação fixava o prazo de apenas 02 (dois) dias úteis para a apresentação dos documentos (17/01/2022 e 18/01/2022), de modo que, por se encontrar com suspeita de COVID-19, não conseguiu reunir a documentação necessária em apenas um dia, o que fez com que o impetrante perdesse o prazo para ser contratado.
Nesse aspecto, entendo que restou demonstrada a ilegalidade da conduta adotada pela autoridade apontada como coatora, que se limitou em convocar o candidato para celebração de contrato apenas por simples publicação realizada no endereço eletrônico da universidade, deixando de contata-lo por outras formas, além de estabelecer exíguo prazo para a apresentação de todos os documentos exigidos para contratação.
Não se nega que, de fato, o edital de qualquer concurso público ou processo seletivo simplificado faz lei entre as partes, razão pela qual merece observância absoluta e irrestrita, não sendo admissível que o Administrador Público deixe de se atentar para as suas normas, em respeito ao princípio da vinculação ao edital. Não obstante a isso, o concurso público deve obedecer, ainda, aos princípios da publicidade, da finalidade e da razoabilidade, que igualmente devem reger os atos da Administração Pública.
Por oportuno, não deixo de observar, também, que, em casos envolvendo a ausência de notificação pessoal do candidato para tomar posse, têm, os Tribunais pátrios, inclusive o Superior Tribunal de Justiça, declarado que tal situação se mostra ilegal, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação do resultado final do certame e a convocação do candidato, por violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade.
No caso em apreço, nota-se que o resultado final do processo seletivo foi divulgado, no site da instituição, no dia 16/12/2021, não havendo, portanto, considerável lapso temporal entre a aludida data e a convocação do agravante, que se deu em 14/01/2021.
Apesar disso, entendo que a fundamentação do impetrante se mostra relevante, porquanto, o princípio constitucional da publicidade (art. 37 da CF/1988) impõe o dever de a Administração Pública conferir aos seus atos a mais ampla divulgação possível, principalmente quando eles atingirem individualmente o administrado. Assim, só a publicação do resultado do certame no site da UNEMAT, a priori, não cumpre o princípio da finalidade do ato administrativo ao qual está, também, sujeita a Administração.
Por certo, necessário considerar que a obrigatoriedade da publicação pelo órgão de imprensa oficial, conforme regras previstas no edital, não exclui a necessidade da divulgação nos demais meios de comunicação (endereço, telefone ou e-mail), sob pena de, no caso em exame, negar ao candidato o direito de ciência, em tempo hábil, da convocação para celebrar contrato temporário.
Além disso, entendo que não se mostra razoável estabelecer um prazo tão exíguo de 02 (dois) dias úteis para apresentação de todos os documentos necessários para a contratação, impedindo, assim, o impetrante tivesse tempo suficiente para providenciar os documentos exigidos, máxime quando necessário apresentar atestado de sanidade física e mental e proceder com abertura de conta bancária.
A conduta da autoridade coatora prejudicou o candidato, porquanto o edital de convocação para celebração de contrato foi publicado no dia 14/01/2022 (sexta-feira), estabelecendo o prazo de 02 (dois) úteis, ou seja, apenas segunda-feira e terça-feira, para apresentação dos documentos.
Diante desse panorama fático, restam evidenciados, no meu entender, os elementos aptos a infirmar a atuação da autoridade apelada, diante da violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, finalidade e publicidade, a autorizar, de forma excepcional, a intervenção do Poder Judiciário.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o ato administrativo pode ser objeto do controle jurisdicional quando ferir o princípio da legalidade, assim é válido o controle das regras e das exigências dispostas em edital de concurso público pelo Poder Judiciário, a fim de adequá-los aos princípios constitucionais, como a razoabilidade e a proporcionalidade.” (AgRg no AREsp 470.620/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 19/08/2014).
Sobre a temática, já decidiu esta Corte de Justiça:
“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - PRAZO EXÍGUO PARA APRESENTAÇÃO DE TÍTULO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA. 1. O estabelecimento do exíguo prazo de 2 (dois) para apresentação de títulos é ilegal, posto que fere os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, devendo, por tal motivo ser concedida a ordem. 2. Sentença ratificada.” (TJMT, N.U 0000337-38.2014.8.11.0059, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2018, Publicado no DJE 11/12/2018) [Destaquei].
Por fim, verifico a possibilidade de ocorrer dano irreparável ou de difícil reparação caso não seja concedida a medida pleiteada, diante da possibilidade de que a vaga do agravante seja ocupada por outro candidato.
Assim, nesta fase de cognição sumária, entendo como presentes os pressupostos exigidos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação.
Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar a suspensão da decisão de indeferimento do pedido de prorrogação do prazo para apresentação dos documentos exigidos para contratação, bem como para determinar que a autoridade coatora proceda com a análise dos documentos apresentados pelo impetrante, dando prosseguimento na sua contratação.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se a agravada, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado